Tribunal: TJDFT
Processo: 0745490-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que declinou da competência para a Comarca de Guarulhos/SP, em ação declaratória de inexigibilidade de débito proposta pela parte agravante. Sustenta-se o direito de escolha do foro pelo consumidor, nos termos do art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a competência territorial pode ser declinada de ofício em ação fundada em relação de consumo e (ii) se o consumidor pode optar pelo foro de seu domicílio ou o da sede da empresa ré para propor a ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. A competência territorial é de natureza relativa, sendo vedada sua alteração de ofício, conforme Súmula 33 do STJ.4. A escolha do foro pelo consumidor está prevista no art. 101, I, do CDC, podendo ser o foro de seu domicílio ou o da sede da pessoa jurídica demandada, conforme art. 46 e art. 53, III, 'a', do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE5. Recurso provido.Tese de julgamento: “1. O consumidor pode optar pelo foro de seu domicílio ou pelo da sede da pessoa jurídica demandada para propor a ação.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 101, I; CPC, arts. 46, 53, III, 'a', e 65. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1926750, 0727919-14.2024.8.07.0000, Relator: Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, TJDFT, julgado em 25/09/2024, publicado no DJe 07/10/2024; Súmula 33/STJ.